Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-92.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 20 ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de usucapião extraordinária em que o autor fundamenta seu pedido no exercício da posse ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, por mais de 20 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) Verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, pelo prazo exigido; (ii) Analisar se a existência de eventual registro imobiliário ou inconsistências cadastrais inviabiliza o reconhecimento do direito à usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A posse do autor, contínua e ininterrupta desde 1989, foi comprovada por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo relatos que confirmaram a ocupação do imóvel por mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica.
Depoimentos das testemunhas reforçam a presença inquestionável do autor no imóvel, bem como o uso do bem como sua moradia habitual, preenchendo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.
Eventual erro cadastral relacionado à numeração do imóvel (Lote 06 ou Lote 07) decorre de inconsistências administrativas, não afetando os elementos de prova que demonstram a posse exercida pelo autor/apelado.
O registro formal do imóvel em nome da apelante, realizado em 2019, não prevalece sobre a posse ininterrupta e incontestada exercida pelo apelado por mais de 20 anos, conforme estabelece o artigo 1.238 do Código Civil.
A usucapião tem por objetivo corrigir inconsistências entre a realidade fática da posse e a formalidade registral, reconhecendo o direito de propriedade àquele que atenda aos requisitos legais.
V. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta por 15 anos (ou 10 anos, em caso de residência habitual ou realização de obras ou serviços produtivos), com animus domini, independentemente de título ou boa-fé, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.
A existência de registro imobiliário em nome de terceiro não impede o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais.
Eventuais inconsistências cadastrais ou erros administrativos relacionados à numeração ou identificação do imóvel não são suficientes para desconstituir a posse prolongada, mansa e pacífica do possuidor.
A usucapião corrige discrepâncias entre a realidade fática da posse e o registro formal, assegurando o direito de propriedade ao legítimo possuidor que preenche os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC/2002), art. 1.238 e parágrafo único.
Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 85, §11; art. 98, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação no 51791/2004, Rel. Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2005, publicado no DJE 15/02/2005.
TJMT - Apelação Cível no 0012446-27.2015.8.11.0002, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023.
TJMG - Apelação Cível no XXXXX50655038001, Rel. Wagner Wilson, 16a Câmara Cível, julgado em 24/02/2010, publicado no DJE 19/03/2010.
TJMT - Apelação Cível no 1035532-34.2020.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 07/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-92.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINO JOSE DE CARVALHO - CPF: 109.756.241-72 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), CLAUDIANE ALVES TELES - CPF: 011.106.681-63 (APELANTE), GABRIELA CRISTINA FEITOSA SCHINOCA - CPF: 038.702.171-03 (ADVOGADO), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), JAIR DE CARVALHO - CPF: 266.169.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ALVES ELEOTÉRIO (TERCEIRO INTERESSADO), ODECIO DE CARVALHO - CPF: 496.620.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCIA NERIS FERREIRA - CPF: 483.536.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMAR BARBOSA MEDEIROS - CPF: 361.615.351-49 (ASSISTENTE), EDEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 215.164.214-34 (ASSISTENTE), PAULO ADRIANO DE LIMA - CPF: 537.408.231-00 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Réus em lugar incerto e os eventuais interessados (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 20 ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião extraordinária em que o autor fundamenta seu pedido no exercício da posse ininterrupta, mansa e pacífica, com
animus

domin
i
,
por mais de 20 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo exigido;

(
ii
) Analisar se a existência de eventual registro imobiliário ou inconsistências cadastrais inviabiliza o reconhecimento do direito à usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do autor, contínua e ininterrupta desde 1989, foi comprovada por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo relatos que confirmaram a ocupação do imóvel por mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica.

Depoimentos das testemunhas reforçam a presença inquestionável do autor no imóvel, bem como o uso do bem como sua moradia habitual, preenchendo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Eventual erro cadastral relacionado à numeração do imóvel (Lote 06 ou Lote 07) decorre de inconsistências administrativas, não afetando os elementos de prova que demonstram a posse exercida pelo autor/apelado.

O registro formal do imóvel em nome da apelante, realizado em 2019, não prevalece sobre a posse ininterrupta e incontestada exercida pelo apelado por mais de 20 anos, conforme estabelece o artigo 1.238 do Código Civil.

A usucapião tem por objetivo corrigir inconsistências entre a realidade fática da posse e a formalidade registral, reconhecendo o direito de propriedade àquele que atenda aos requisitos legais.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta por 15 anos (ou 10 anos, em caso de residência habitual ou realização de obras ou serviços produtivos), com animus
domini
, independentemente de título ou boa-fé, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

A existência de registro imobiliário em nome de terceiro não impede o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais.

Eventuais inconsistências cadastrais ou erros administrativos relacionados à numeração ou identificação do imóvel não são suficientes para desconstituir a posse prolongada, mansa e pacífica do possuidor.

A usucapião corrige discrepâncias entre a realidade fática da posse e o registro formal, assegurando o direito de propriedade ao legítimo possuidor que preenche os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil (CC/2002), art. 1.238 e parágrafo único.

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 85, §11; art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Apelação no 51791/2004, Rel. Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2005, publicado no DJE 15/02/2005.

TJMT - Apelação Cível no 0012446-27.2015.8.11.0002, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023.

TJMG - Apelação Cível no XXXXX50655038001, Rel. Wagner Wilson, 16a Câmara Cível, julgado em 24/02/2010, publicado no DJE 19/03/2010.

TJMT - Apelação Cível no 1035532-34.2020.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 07/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIANE ALVES TELES,
contra sentença que julgou
procedente a Ação de Usucapião Extraordinário no 1000591-92.2024.8.11.0010,
ajuizada por
JOSINO JOSE DE CARVALHO,

reconhecendo direito do autor a
o domínio sobre o imóvel Lote
07, Quadra
125, com área de
500m2
, situado na Rua Ibitinga, 202, Bairro Santa Luzia, Jaciara-MT.

Em síntese, argumenta que
não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, porque
a posse exercida pelo apelado é precária, sendo certo a existência de disputas e notificações extrajudiciais que evidenciam o conflito sobre a titularidade do imóvel.

Argumenta existência de
inconsistências nos documentos apresentados pelo apelado,
cuja
posse do mesmo está relacionada ao Lote no 06, e não ao Lote no 07, o qual é regularmente registrado e adjudicado em nome da apelante.

Assegura
que
a
boa-fé e o registro prévio do imóvel em nome da apelante, obtido por adjudicação judicial em 2019, inviabilizam o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Para tanto, colaciona
escritura pública e certidão de matrícula do Lote no
07, as quais comprovam sua titularidade formal sobre o imóvel
, o que se comprova, também, por meio do pagamento dos impostos sobre o bem.

Sustenta que o registro imobiliário em seu nome prevalece, por força do princípio da continuidade registral, e que a sentença de usucapião viola a segurança jurídica.

Aponta a existência de inconsistências cadastrais e documentação contraditória apresentados pelo apelado que não foram suficientemente esclarecidas, o que evidencia o desacerto da sentença.

Po
stula a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pelo apelado, com o reconhecimento de sua titularidade sobre o Lote no 07.

Nas contrarrazões, o apelado
Josino José de Carvalho
pede o desprovimento do recurso
(id 261678304)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(id 262971757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos da Ação de Usucapião Extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil, ajuizada por Josino Jose de Carvalho, sobre o imóvel descrito
Lote 07, Quadra 125, com área de 500m2, situado na Rua Ibitinga, 202, Bairro Santa Luzia, Jaciara-MT, objeto da Matrícula R5.876-A, livro 2, do Cartóri
o de Registro de Imóvel de Jaciara-MT.

Para tanto, é necessário verificar
, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil:
i) a posse contínua e ininterrupta por 15 anos (ou 10 anos, em caso de residência habitual);
ii
) a posse mansa e pacífica, sem oposição;
iii
) a demonstração do
animus
domini
.

I
mporta transcrever o disposto no artigo 1.238 do CPC:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, é incontroverso que
o
apelad
o
exerce a posse contínua e ininterrupta no imóvel em que reside
, pelo menos,

desde o ano de 1989
, ocasião em que adquiriu o imóvel de Luiz
Antonio
da
Silva (
id
261677811).

No caso, os depoimentos testemunhais e as provas documentais coligidas demonstram que o apelado exerce a posse do imóvel por mais de 20 anos, de maneira mansa e pacífica.

A alegação da apelante de notificações e disputas não encontra respaldo suficiente nos autos, sendo estas situações pontuais, sem eficácia para descaracterizar a posse pacífica do autor.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a presença contínua e inquestionável do apelado na área, reconhecendo-o como legítimo possuidor, inclusive antes da adjudicação do imóvel em favor da apelante.

Com efeito, colhe-se dos autos a prova oral colhida que corrobora o exercício da posse pelo autor/apelado, na medida em que as testemunhas ouvidas confirmaram que têm ciência de que o imóvel pertence ao autor/apelado e que este nele reside.

Nesse sentido, destac
a-se que o Sr. Jair, representante do autor, relatou que o lote localizado na Rua Ibitinga, n. 202, bairro Santa Luzia, Jaciara/MT, possui dimensões de 10x26 e foi adquirido há 35 anos por seu pai, Sr. Josino, do Sr. Luiz da Silva por CR$ 1.200; que inicialmente, havia uma casa de madeira, hoje substituída por uma casa de alvenaria construída com um kit recebido da prefeitura; que o imóvel é murado, e o Sr. Josino, cadeirante desde 2001 após um AVC, mora no local, sendo cuidado por uma de suas filhas; que não paga IPTU, pois é isento.

O representante deu conta, ainda, qu
e a apelante
, Claudiane, começou a reivindicar o lote em 2011, mas nunca houve diálogo entre as partes sobre o terreno antes disso
;
que Claudiane tentou forçar uma assinatura de seu pai em um documento, o que levou Jair a registrar um boletim de ocorrência por desacato
; que
há um erro da prefeitura relacionado à numeração do lote, que era 06 e passou a ser identificado como 07.

Já o depoimento de
Ademir Pedro corroborou que o autor mora no local há mais de 30 anos e que, inicialmente, havia um barraco de tábua no terreno. Ademir afirmou que nunca presenciou qualquer disputa pela posse do imóvel e que acredita que o autor comprou o lote do Sr. Luiz, conhecido como “Pé de Chumbo
”; que havia
rumores de que o vendedor agiu de má-fé, vendendo o lote para duas pessoas, mas ele desconhece detalhes ou qualquer litígio judicial ou extrajudicial envolvendo o imóvel.

De igual modo. a testemunha Gislene relatou que trabalhou com a mãe da requerida, Claudiane, e ouviu do pai dela que o lote era de Claudiane há cerca de 10 a 15 anos; que conhece o Sr. Josino apenas de vista, pois ele ficava sentado em sua cadeira na mesma casa onde mora até hoje, localizada na Rua Ibitinga, e que há 15/16 anos morava próximo ao local, passando frequentemente pela rua e vendo o Sr. Josino.

A testemunha Maria Aparecida Sales afirmou que conhece o Sr. Jair e o Sr. Josino, tendo morado de aluguel na casa de Jair, localizada na Rua Ibitinga, por cerca de três anos, até 2005/2006; que o Sr. Josino morava ao lado do imóvel onde alugava, mas não conversava com ele, pois ele não fala; que não tem conhecimento de pedidos para o Sr. Josino desocupar o lote.

Nota-se que os depoimentos apresentam relatos de convivência no local e apontam para o conhecimento da posse de longa data do Sr. Josino sobre o imóvel.

Além disso, conclui-se que
posse exercida pelo apelado remonta a um período anterior ao registro em nome da apelante (2019) fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas e documentos constantes nos autos.

Assim, incontroverso que o autor/apelado demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, o lapso temporal necessário, como também que a posse ininterrupta, sem oposição e com “animus
domini
”, se desincumbindo do ônus que lhe competia, de maneira que a manutenção de procedência é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus
domini
e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião. (TJMT -
Ap
51791/2004, DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/01/2005,
Publicado
no DJE 15/02/2005).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, COM FINS DE MORADIA PELO PRAZO DE DEZ ANOS – INTELIGÊNCIA DO §ÚNICO DO ARTIGO 1238 CC - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) No caso dos autos, vislumbro o atendimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse pelos apelantes, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se terem exercido a posse sobre o imóvel com animus
domini
e alcançado o decurso do prazo. Reafirmo que não basta mera afirmação do exercício de tal posse, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitido em lei, feito este ocorrido nos presente autos.
(2).
A parte requerida não deu causa à propositura da ação, tampouco apresentou resistência à demanda, de maneira que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.”
(TJMT - N.U 0012446-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023). (grifei)

Ademais,

o registro imobiliário
em nome da requerida/apelante
n
ão impede o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais
exatamente como no caso em exame.

N
o que tange a i
nconsistência na identificação do imóvel
, a apelante
sustenta que o imóvel em questão
se refere
ao Lote 06, não ao Lote 07
,
contudo,

eventual equívoco cadastral relacionado à numeração dos lotes não desconstitui os elementos de prova que demonstram a posse exercida pelo apelado sobre o lote no 07.

No caso, é incontroverso que
o apelado
exerce a posse sobre o imóvel há décadas, fato corroborado tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pela ausência de oposição efetiva por parte de terceiros ou das Fazendas Públicas, sendo irrelevante eventual erro cadastral que, inclusive, se atribui a equívocos administrativos do município.

Saliento que embora o princípio da continuidade registral proteja a segurança jurídica e a regularidade dos registros imobiliários, ele não pode prevalecer diante do exercício prolongado, contínuo e incontestado da posse que atende aos requisitos legais para usucapião, como descrito no artigo 1.238 do Código Civil.

O título registrado em nome da apelante, embora formal, não reflete a realidade possessória comprovada nos autos, que demonstra o uso do imóvel pelo apelado por mais de 20 anos, de forma mansa, pacífica e com
animus
domini
.

Além disso, a usucapião visa justamente corrigir eventuais inconsistências entre a realidade fática e o registro formal, garantindo o direito à propriedade àquele que a exerce legitimamente por longo período. Portanto, o registro formal em nome da apelante, sem a posse correspondente, não pode anular o direito consolidado do apelado pela usucapião.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1.
O equívoco na indicação do índice cadastral do imóvel na inicial e a sua
conseqüente
correção no momento da prolação da sentença, não conduzem à nulidade do provimento (extra petita). Independentemente do número em questão, a descrição do imóvel foi suficientemente completa de forma a permitir a identificação exata do mesmo bem como a ampla defesa da ré/apelante
. 2. O fato de a ação ter sido intitulada, ' Ação de Usucapião Ordinária', quando na verdade deveria ser 'Ação de Usucapião Extraordinária', não pode ser considerada nulidade maculadora do processo. Considerado que a posse da autora supera o lapso temporal de qualquer modalidade de usucapião e que tal circunstância não interferiu na defesa da ré, mister se faz reconhecer que o nomen iuris atribuído ao procedimento não interfere no julgamento da causa, devendo o magistrado compor a lide considerando os fatos e os argumentos que lhe são colocados pelas partes. 3.
A posse ad
usucapionem
deve ser: (I) por 20 anos; (II) com animus
domini
; (III) sem oposição; (IV) ininterrupta. 4. A resistência da apelada nos últimos tempos (mais de 5 anos), não desqualifica a posse da autora, uma vez que antes de qualquer oposição
esta
já havia completado o lapso temporal de 20 anos para a prescrição aquisitiva.
” (TJ-MG - AC: XXXXX50655038001 Patos de Minas, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/02/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2010)
(grifei)

Assim, a documentação anexada à inicial comprova que o requerente, ao longo de todo esse período, tem exercido os direitos inerentes à posse, comportando-se como verdadeiro proprietário do imóvel, o que é corroborado pela ausência de qualquer manifestação contrária por parte dos confinantes, que reconhecem a posse do autor, bem como pela inexistência de questionamentos ou oposição das Fazendas Públicas.

Tal conjuntura fortalece a convicção de que a posse do requerente foi exercida de forma pacífica, contínua e ininterrupta, sem qualquer resistência ou contestação significativa ao longo dos anos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – LONGEVIDADE DA POSSE - REQUISITOS COMPROVADOS – PROVA TESTEMUNHAL – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.”
(N.U 1035532-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/2023)
(grifei)

Em conclusão, conforme constatado na sentença impugnada, o apelado Josino José de Carvalho demonstrou, por meio de prova documental e testemunhal, que exerce a posse do lote no 07 há mais de 20 anos, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, utilizando o imóvel como sua residência habitual há muitos anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença de procedência
com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observada a hipossuficiência financeira da apelante (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025